Tribunal: STF
Processo: RE 446790
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
   IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS 
   DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal firmou entendimento no sentido da possibilidade de 
   homologação, a qualquer tempo, de pedido de desistência de 
   mandado de segurança, ainda que tenha sido proferida decisão de 
   mérito.